Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. VÍCIO SUPRIDO.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. Considerando que o voto vencedor deu parcial provimento ao recurso do apelante, ora embargante, mas não fixou os honorários recursais, há que ser suprida a omissão para arbitrá-los, nos termos do que determina o art. 85, §11 do CPC.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.